Tribunal: TJPA
Processo: 0886892-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886892-13.2022.8.14.0301

APELANTE: ALEX TEIXEIRA RAPOSO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO NA POLÍCIA MILITAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Tenente-Coronel, com efeitos retroativos a 21/04/2019, além da inclusão no limite quantitativo de promoção ao posto de Coronel em 21/04/2023. O impetrante alegou quebra da ordem de antiguidade em razão de decisão concessiva de promoção a oficial considerado hierarquicamente mais moderno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade da apelação, em especial o cumprimento do princípio da dialeticidade, que exige impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos recursais que se relacionem diretamente com os argumentos da sentença recorrida, viabilizando o contraditório e a atuação jurisdicional da instância superior.

4.

A apelação apresentada reproduz integralmente os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos adotados na sentença de primeiro grau, especialmente quanto à ausência de direito líquido e certo à promoção pleiteada.

5.

A ausência de impugnação específica configura vício formal que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e demais tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que não impugna os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A simples repetição dos argumentos iniciais na peça recursal não supre o requisito de fundamentação exigido pelo art. 1.010, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV; Lei Estadual nº 8.388/2016, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015; TJ-SP, APL: 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 29.07.2016; TRF-4, AC: 5021962-93.2020.4.04.7000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 08.06.2021; TJ-AM, AC: 0631520-45.2017.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 13.07.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Alex Teixeira Raposo
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pelo ora apelante em face de ato coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
,
denegou a segurança.

Historiando os fatos, Alex Teixeira Raposo impetrou o
mandamus
suso mencionado, no qual narrou que é Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), com ingresso na corporação em 1999 e declarado aspirante a oficial em 04/12/2001, tendo sido promovido a Tenente-Coronel por merecimento em 21/04/2021. Alegou que a sentença proferida no Mandado de Segurança nº 0822971-17.2021.8.14.0301 concedeu promoção, por ressarcimento de preterição, ao oficial Leonardo do Carmo Oliveira ao posto de Tenente-Coronel com efeitos retroativos a 25/09/2019, mesmo sendo este considerado mais moderno em relação ao impetrante. Sustentou que tal decisão judicial subverteu a hierarquia do Quadro de Oficiais da PMPA, violando os princípios da hierarquia e da antiguidade, e pleiteou sua própria promoção ao posto de Tenente-Coronel, em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos a 21/04/2019, independentemente da existência de vaga, além do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. Requereu, ainda, liminar para ser incluído no limite quantitativo de promoções ao posto de Coronel em 21/04/2023, pelo critério de antiguidade e/ou merecimento.

O referido
writ s
eguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação (Num. 24179308 - Pág. 1/10). Nas razões recursais, o apelante reiterou que é oficial da PMPA desde 1999, tendo passado pelas seguintes promoções: 2º Tenente em 21/04/2002; 1º Tenente em 21/04/2006; Capitão em 21/04/2009; Major em 25/09/2015 e Tenente-Coronel em 21/04/2022. Afirmou que a sentença concessiva de segurança no processo do oficial Leonardo do Carmo Oliveira, ao reconhecer a preterição e determinar promoção retroativa a 25/09/2019, criou uma distorção na escala hierárquica da corporação. Ressaltou que, por méritos acadêmicos e funcionais, sempre ocupou posição superior ao referido oficial, inclusive figurando em colocações mais elevadas em cursos de formação.

Sustentou que a promoção do oficial Leonardo desrespeitou a isonomia e subverteu a ordem de antiguidade, gerando prejuízos objetivos à sua carreira, inclusive quanto à possibilidade de concorrer ao posto de Coronel. Argumentou que, tendo sido promovido a Tenente-Coronel apenas em 21/04/2022, só poderá concorrer ao próximo posto em 22/04/2025, ao passo que Leonardo, promovido retroativamente a 25/09/2019, já poderia disputar a vaga desde 25/09/2022.

No mérito, afirmou que a decisão judicial no outro mandado de segurança não pode produzir efeitos que gerem ofensa aos princípios da hierarquia e da antiguidade, sendo necessário, portanto, que também lhe seja reconhecido o direito à promoção por ressarcimento de preterição. Destacou que não há vedação legal à promoção independentemente de vaga quando se trata de ressarcimento de preterição, conforme previsto no art. 32 da Lei Estadual nº 8.388/2016. Argumentou que a sentença recorrida ignorou provas relevantes anexadas aos autos e se limitou a sustentar a discricionariedade administrativa e inexistência de erro da Administração, sem, contudo, enfrentar a violação à ordem hierárquica estabelecida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 24179316 - Pág. 1/8
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 24585474 - Pág. 1,
recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha
,
exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 24916723 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Alex Teixeira Raposo em face de ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
,
denegou o referido
writ
, no qual o apelante, Tenente-Coronel da PM/PA, arguiu que possuía o direito líquido e certo a promoção, em ressarcimento de preterição, a patente de Coronel, tendo em vista a sentença proferida no Mandado de Segurança nº 0822971-17.2021.8.14.0301, que concedeu promoção, por ressarcimento de preterição, ao Oficial Leonardo do Carmo Oliveira.

Entretanto, nas razões do recurso de Apelação interposto por
Alex Teixeira Raposo
, constatei que o apelante basicamente reproduziu
ipsis litteris
a exordial constante nos autos (ID 24179308 - Pág. 1/10
)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
30
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2025